Tribunal: STF
Processo: RE 1474048
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PAGA A MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO QUE, EM REGRA, NÃO É RESISTIDA PELA RECEITA FEDERAL – FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.” (documento eletrônico 6, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 10).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, da mesma Carta, sob o argumento de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para a configuração do interesse de agir em demandas tributárias. Alega-se, ainda, a inaplicabilidade do Tema 350 da Repercussão Geral aos casos tributários (documento eletrônico 11).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se postule a repetição de indébito tributário. Nessa linha, menciono as seguintes decisões: RE 1.468.229/CE, da minha relatoria, DJe 29/11/2023; RE 1.385.105/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/6/2022; ARE 1.415.958/AL, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7/2/2023; ARE 1.292.662/RN, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/3/2021; RE 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/12/2022; RE 1.455.839/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; RE 1.451.709/GO, de minha relatoria, DJe 25/8/2023; RE 1.448.236/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1º/12/2023; ARE 1.427.501/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10/4/2023; ARE 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/12/2020; e ARE 1.460.956/PE, da minha relatoria, DJe 10/11/2023.



    Além disso, saliento que o Tema 350 da Repercussão Geral (RE 631.240 RG/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 10/11/2014) não se aplica ao caso dos autos, uma vez que a presente controvérsia não versa sobre benefícios previdenciários, mas sim sobre questões relacionadas ao direito tributário. Com essa orientação, destaco o julgamento do ARE 1.367.504 AgR-segundo/RS, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 8/8/2022, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema n° 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. O precedente firmado no julgamento do RE n° 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (grifei) 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para cassar o acórdão recorrido a fim de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar que o Juízo de origem prossiga no julgamento do feito como entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator